Tribunal: TJDFT
Processo: 0702111-54.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702111-54.2022.8.07.0007 RECORRENTES: GUSTAVO SANTOS LIMA, RENATO RIBEIRO DOS SANTOS RECORRIDA: ALVES E CIA CURSOS PREPARATÓRIOS E TREINAMENTO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DE TAXA DE MATRÍCULA. PERTINÊNCIA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Na hipótese, a parte ré não opôs resistência à pretensão autoral, manifestando pela rescisão contratual, devendo restituir aos autores apelantes os valores pagos integralmente, inclusive a taxa de matrícula. 2. A decepção desencadeada por eventual descumprimento contratual não caracteriza situação que, por si, resulte em ofensa a direito da personalidade. Das provas coligidas aos autos não se pode extrair qualquer circunstância excepcional, constrangedora ou vexatória suportada pelos autores recorrentes apta a ensejar o dano moral indenizável. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes apontam violação aos artigos 6o, incisos VI e VIII, do CDC,186 e 187, ambos do Código Civil, e 5o, incisos V e X, da CF, aduzindo que, ao contrário do entendimento da turma julgadora, restou caracterizado dano moral no caso em exame e não mero descumprimento contratual. Em que pese a interposição fundada na alínea “c” do autorizador constitucional, não colacionam os paradigmas para a demonstração do suposto dissídio. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 6o, incisos VI e VIII, do CDC,186 e 187, ambos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, ao decidir, assentou que: “na hipótese, malgrado os apelantes afirmem que a apelada causou “verdadeiro martírio” em suas vidas, das provas coligidas aos autos não se pode extrair qualquer circunstância excepcional, constrangedora ou vexatória suportada pelos recorrentes apta a ensejar o dano moral indenizável” (ID Num. 53216537 - Pág. 6). E rever tal conclusão demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação pois, “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial ou em posteriores embargos de divergência, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que para o fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal” (EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.957.987/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023). Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. É assente na Corte Superior que “para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no AREsp n. 2.253.967/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017